Tribunal: STF
Processo: AC 2117
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. FORNECIMENTO DE 
   MEDICAMENTOS. DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA 
   ORIGEM (ART. 542, § 3º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL). 
   IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO 
   CUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO 
   INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Os fundamentos da 
   decisão agravada não foram impugnados pelo Agravante, que se 
   limitou a reiterar os argumentos apresentados na inicial. 
   Precedentes. 
2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios 
   fundamentos. 
3. Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.